Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-67.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-67.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (APELADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DEMETRIO DE ABREU SOUSA - CPF: 700.578.691-20 (APELANTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO AD EXITUM. RECEBIMENTO DE VALORES POR VIA ADMINISTRATIVA SEM ATUAÇÃO DO ADVOGADO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de 10% sobre o total recebido em razão de progressão funcional, inclusive valores obtidos por via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores recebidos administrativamente integram a base de cálculo dos honorários contratuais; e (ii) interpretar a cláusula ad exitum à luz da efetiva atuação do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao requisito da dialeticidade, ao impugnar especificamente o fundamento central da sentença.

4.

O contrato firmado é ad exitum, vinculando a remuneração ao êxito na ação patrocinada.

5.

Os valores recebidos via Portaria e Decreto decorrem de ato administrativo geral, sem acordo ou reconhecimento específico na ação judicial.

6.

Não se aplica o art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94, pois não houve acordo entre as partes.

7.

Os honorários contratuais devem incidir apenas sobre os valores recebidos judicialmente, com atuação efetiva do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Honorários ad exitum incidem somente sobre valores obtidos judicialmente com atuação do advogado, de modo que o
quantum
recebido por via administrativa, sem sua intervenção, não integra a base de cálculo dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94, arts. 22, §2o, e 24, §4o; CC, art. 125; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.02.2017; TJMT, Ap. Cív. no 1007595-66.2022.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada por GASPAR SCHMIDT.

A sentença afastou a preliminar de prescrição e, no mérito, julgou procedente o pedido, condenando o réu/apelante ao pagamento de R$ 24.161,07, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para excluir da base de cálculo dos honorários contratuais os valores recebidos administrativamente.

Alega ainda que não houve propositura de novo processo administrativo após o ajuizamento da ação judicial, como afirmado na sentença, mas sim o reconhecimento do direito à progressão funcional por meio de Decreto Presidencial e Portaria.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda.

Nas contrarrazões o apelado suscita, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O réu argui que o autor não impugnou os fundamentos da sentença e, por isso, o Recurso não pode ser admitido, tendo em vista a ausência de dialeticidade.

Contudo, o apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a aplicação do art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94 ao caso concreto, argumentando que tal dispositivo não seria aplicável à situação em exame, pois não teria havido acordo ou reconhecimento jurídico do pedido, mas sim a concessão da progressão funcional por força de Decreto Presidencial e Portaria.

Assim, o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o contraditório e o exame da matéria por este Tribunal, atendendo ao requisito da dialeticidade.

Portanto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.

VOTO MÉRITO

A controvérsia originou-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, no qual o autor/apelado atuou como advogado do réu/apelante em ação judicial (Processo no 2936-11.2011.4.01.3601) perante a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres/MT, visando a reclassificação funcional do réu, servidor público, da classe D-I, nível 1, para a classe D-III, nível 1, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Alega que o contrato de honorários previa o pagamento de 10% sobre os valores percebidos retroativamente pelo cliente beneficiado na ação patrocinada pelo advogado.

Afirma que durante o trâmite da ação judicial, o réu/apelante obteve administrativamente, por meio da Portaria no 1.265, de 19/09/2012, a progressão funcional pleiteada judicialmente, com o pagamento dos valores retroativos correspondentes.

Relata que a ação judicial teve seu trânsito em julgado em 13/03/2020, reconhecendo o direito do réu/apelante à progressão funcional e às diferenças remuneratórias, com o abatimento dos valores já recebidos administrativamente.

De modo que o autor/apelado ajuizou a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 10% sobre o valor total recebido pelo réu/apelante em virtude da reclassificação funcional (R$ 241.610,71), totalizando R$ 24.161,07.

O réu/apelante, em sua defesa, alegou preliminarmente a prescrição da pretensão e, no mérito, sustentou que os honorários contratuais deveriam incidir apenas sobre os valores recebidos por meio de RPV na ação judicial, excluindo-se os valores obtidos administrativamente.

No caso, o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes (ID 298281892 – pág. 3) estabelece, em sua cláusula quarta, parágrafo primeiro, que: "
Faz o CONTRATADO jus a 10% (dez por cento) calculados por sobre os valores percebidos retroativamente por sindicalizado(a) representado(a), beneficiado(a) em ações patrocinadas pelo CONTRATADO, sem prejuízo dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo
".

Trata-se, portanto, de contrato com cláusula ad exitum, em que a remuneração do advogado está vinculada ao êxito na demanda. Nessa modalidade contratual, o direito aos honorários somente se concretiza com o sucesso na ação patrocinada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017).

No caso em análise, é incontroverso que o apelado atuou como advogado do apelante na ação judicial no 2936-11.2011.4.01.3601, que teve por objeto a progressão funcional do servidor da classe D-I, nível 1, para a classe D-III, nível 1, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. De modo que foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 13/03/2020 (ID. 298281896).

A questão controvertida reside em definir se os valores recebidos pelo apelante por via administrativa, durante o trâmite da ação judicial, devem compor a base de cálculo dos honorários contratuais.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94, que dispõe: "O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença".

Tal dispositivo visa proteger o advogado contra eventuais acordos realizados à sua revelia entre seu cliente e a parte contrária, que poderiam frustrar o recebimento dos honorários contratuais. A norma estabelece que, mesmo que o cliente faça acordo com a parte contrária sem a participação do advogado, este mantém o direito aos honorários convencionados.

No entanto, para a correta aplicação desse dispositivo ao caso concreto, é necessário verificar se efetivamente houve um "acordo" ou situação equiparável entre o apelante e a parte contrária (IFMT) que justifique a incidência da norma protetiva.

Conforme se depreende dos autos, durante o trâmite da ação judicial, o apelante obteve administrativamente a progressão funcional pleiteada, por meio da Portaria no 1.265, de 19/09/2012. O juízo de primeiro grau entendeu que essa concessão administrativa configuraria um "reconhecimento jurídico do pedido" ou "acordo extrajudicial", atraindo a aplicação do art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que a progressão funcional concedida ao apelante decorreu de um ato administrativo geral, fundamentado no Decreto no 7.806, de 17/09/2012, que regulamentou nacionalmente a progressão dos Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e não de um acordo específico ou reconhecimento individualizado do direito do apelante em razão da ação judicial em curso.

Não se trata, portanto, de um acordo entre o cliente e a parte contrária que pudesse prejudicar os honorários do advogado, mas sim da implementação de uma política administrativa geral, aplicável a todos os servidores que se enquadrassem nos requisitos estabelecidos pelo Decreto Presidencial, independentemente da existência de ação judicial.

Nesse contexto, a aplicação do art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94 ao caso concreto não se mostra adequada, pois não houve propriamente um acordo ou reconhecimento jurídico do pedido que pudesse configurar uma tentativa de burlar o direito do advogado aos honorários contratuais.

A interpretação da cláusula quarta deve considerar a natureza do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, que vincula a remuneração do advogado ao êxito obtido na demanda por ele patrocinada.

Nesse sentido, os honorários contratuais devem incidir sobre os valores efetivamente obtidos em razão da atuação do advogado na ação judicial, não abrangendo valores que o cliente tenha recebido por outras vias, sem a participação ou contribuição direta do causídico.

No caso em análise, os valores recebidos pelo apelante em decorrência da Portaria no 1.265, de 19/09/2012, não resultaram diretamente da atuação do apelado na ação judicial, mas sim de um ato administrativo geral, fundamentado em Decreto Presidencial, que concedeu a progressão funcional a todos os servidores que se enquadravam nos requisitos estabelecidos, independentemente da existência de ação judicial.

Esse entendimento, inclusive, foi adotado por este Tribunal em caso análogo, envolvendo o mesmo advogado/apelado e situação fática semelhante (Processo no 1007595-66.2022.8.11.0006):

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CLÁUSULA AD EXITUM – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – RECEBIMENTO DE PARTE DOS VALORES POR VIA ADMINISTRATIVA SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NESTE ÍNTERIM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

No referido julgado, este Tribunal entendeu que "o fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum não acarreta impedimento para que a parte busque os seus direitos por via administrativa sem a participação do advogado, sendo descabido os honorários neste ínterim (AP 1007595-66.2022.8.11.0006; TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator Dirceu dos Santos, julgado em 29/01/2025)".

Conforme documentação juntada aos autos, o apelante recebeu, por meio de RPV na ação judicial no 2936-11.2011.4.01.3601, o valor de R$ 47.887,85.

Considerando que o contrato de honorários estabelece o percentual de 10% sobre os valores percebidos retroativamente pelo cliente beneficiado na ação patrocinada pelo advogado, e excluindo-se da base de cálculo os valores recebidos administrativamente, os honorários contratuais devidos ao apelado correspondem a R$ 4.788,78.

De modo que eventual saldo remanescente deverá ser analisado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
dou provimento ao recurso de apelação
para reduzir o valor da condenação para R$ 4.788,78, correspondente a 10% sobre o valor recebido pelo apelante por meio de RPV na ação judicial no 2936-11.2011.4.01.3601, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o apelante ao pagamento de 20% das custas processuais e o apelado ao pagamento de 80% das custas processuais, nos termos fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025